Tribunal: TJSP
Processo: 0000377-41.2011.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Apelação - Loteamento – Associação de moradores – Cobrança de mensalidade de proprietário de lote apelado – Procedência - Insurgência – Tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP não permite a cobrança de taxa aos não associados, com exceções – Hipótese dos autos é exceção a regra – Autorização para criação

Ementa:
Apelação - Loteamento – Associação de moradores – Cobrança de mensalidade de proprietário de lote apelado – Procedência - Insurgência – Tese fixada no Tema no 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 695911/SP não permite a cobrança de taxa aos não associados, com exceções – Hipótese dos autos é exceção a regra – Autorização para criação do loteamento fechado dada pela Prefeitura Municipal de Atibaia – Observância ao Decreto Municipal e termo de acordo - Possibilidade de cobrança da taxa referente aos serviços de melhoria – Comprovação da prestação dos serviços - Reexame do artigo 1.030, II cc 1.041 do CPC/2015 – Acórdão preservado.